Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708523-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por advogado particular em favor de ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO, com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, observa-se que, embora a Defesa técnica tenha juntado a sentença e o acórdão proferidos, não juntou aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documento essencial para o prosseguimento do feito (art. 625 CPP). Intime-se o patrono do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a petição inicial com a cópia da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação (Art. 625, §1o, do CPP), assim como as demais peças que julgar necessárias para a comprovação de suas alegações, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora